Tribunal: TJDFT
Processo: 0744920-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEDUZIDO NAS CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS IN NATURA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO NÃO DEMONSTRADO. EXTINÇÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. Não pode ser conhecido pedido deduzido em contrarrazões, instrumento processual inadequado para incorporar pleito recursal autônomo do apelado, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Deve ser mantida a sentença que, ante a ausência de prova do inadimplemento dos alimentos in natura previstos no acordo homologado judicialmente. acolhe a impugnação e extingue o cumprimento de sentença.
III. Não se verifica litigância temerária quando a conduta processual da parte não é inquinada de dolo ou má-fé, segundo o disposto nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
IV. Apelação desprovida.